Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-05.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-05.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOPES & ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.301.820/0001-13 (EMBARGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUSSARA QUEIROZ DE QUEIROZ - CPF: 035.208.966-05 (EMBARGANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DATA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SUPRIR OMISSÃO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Jussara Queiroz de Queiroz contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, cassando a sentença de extinção proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, na qual se acolhera a prejudicial de prescrição.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à data correta do inadimplemento contratual e se a citação ocorrida após o decurso do prazo prescricional poderia influenciar no reconhecimento da prescrição.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sendo este o vencimento da última parcela contratual, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A tese sobre o despacho inicial e a citação posterior ao decurso do prazo prescricional realmente não foi apreciada, no entanto, sabe-se que ajuizada a ação antes do término do prazo prescricional, o despacho citatório retroage à data da propositura da demanda, conforme o art. 240, § 1o, do CPC/2015.

5. Reconhecida a existência de omissão apenas quanto ao argumento de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional, sem que isso implique modificação do resultado do acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão quanto à questão de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o decurso do prazo prescricional.

Tese de julgamento
: “A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação, retroagindo o despacho citatório à data da propositura da demanda e, portanto, não há que se falar em prescrição caso o despacho inicial e a citação ocorram após o decurso do prazo prescricional.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 240, § 1o e § 3o; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1947468/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28/03/2022; TJMT, RAC 10182044220188110041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jussara Queiroz de Queiroz, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, para cassar a sentença de extinção combatida, prolatada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse
, na qual o ínclito Magistrado acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

A Embargante
aduz a existência do vício de omissão no aresto, quanto à data de início do inadimplemento contratual, alegando que o Acórdão embargado deixou de considerar a data correta do inadimplemento contratual, que, segundo a narrativa da Embargada (Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda.), ocorreu na celebração do contrato, em 29/04/2009, e não no vencimento da última parcela do pagamento, que foi em 27/05/2010.

Assevera que o aresto foi omisso ao considerar o vencimento da última parcela como termo inicial para contagem do prazo prescricional, pois o inadimplemento se deu desde a celebração do contrato, em razão da não entrega dos cheques e veículos nele previsto.

Sustenta que o fato de o despacho inaugural e a citação terem ocorrido depois de decorrido o prazo prescricional, também, reforça a ocorrência da prescrição, no caso.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que a sentença de extinção seja mantida.

A Embargada, Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME, apresentou contrarrazões pela rejeição dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Jussara Queiroz de Queiroz opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, para cassar a sentença de extinção combatida, prolatada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse, na qual o ínclito Magistrado acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante, nas suas razões recursais, verifica-se, quanto à tese de que houve omissão a respeito da data a ser considerada para termo inicial da contagem do prazo prescricional, além da inexistência de omissão, o enfrentamento pelo colegiado da matéria, e o entendimento firmado foi o seguinte
:

“[...]

Na ocasião, a mencionada Magistrada acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 29.04.2009, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, no qual a Apelante vendeu à Apelada uma área de terra, com 13.098.00m2 (treze mil metros e noventa e oito centímetros quadrados), localizada na Rua Argentina, no Bairro Aeroporto, na cidade de Juara, conforme cláusula 1a, que versa sobre o objeto do contrato. Veja-se:

[...]

Definiram quanto ao preço o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 1.000,00 (mil reais) à vista; 13 (treze) cheques de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimentos mensais e sucessivos, a partir de 27.05.2009; e 02 (duas) camionetas, uma do modelo MMS-L200 Triton 3.2 D, ano/modelo 2009/2009, placa NKO 7077, arrendada ao BB L. AS Arrendamento Mercantil; e a outra modelo MMC/L200 Sport 4x4 HPE, ano/modelo 2005/2005, placa KAN 3263, nos termos da cláusula 2a. Confira:

[...]

Sabe-se que os casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda estão sujeitos ao prazo prescricional do artigo 205, do Código Civil (CC), visto que não há prazo menor fixado em lei e, portanto, o tempo previsto para sua ocorrência é o decenal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que esse prazo decenal é contado a partir do vencimento da última parcela ajustada na forma de pagamento, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas vincendas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO.
APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.

4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no AREsp: 1947468 PR 2021/0228660-8. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 30/03/2022).

Nesse sentido, encontra-se o entendimento desta Corte Estadual. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE À AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – REJEITADA –
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA PELA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A intimação para comparecimento na sessão de conciliação prévia de 20/10/2016 representa interpelação judicial suficiente para, nos termos da legislação que rege a matéria, constituir a devedora em mora.

2. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal.

4. Nesse contexto, versando o presente caso de pedido de rescisão contratual c/c reintegração de posse, em razão de descumprimento de contrato de compra e venda, está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil).

5. Assim, tendo em vista que o vencimento da última prestação deu-se em 01/01/2011, e que o início da contagem do prazo prescricional deu-se em 02/01/2011, não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual cumulada com perdas em danos, formulada pela construtora nesta demanda, ajuizada em 25/06/2018.

6. No caso, em que pese a inadimplência não tenha se dado no período atribuído na inicial, certo é que ela restou configurada, de maneira que a alegação da ré/apelante de que a inadimplência teria guarida no fato de que a autora/apelada decretou falência, de modo que não sabia a quem pagar, bem como em razão de que a entrega do imóvel deu-se sem a conclusão das obras do condomínio, não é justificativa plausível para o inadimplemento.

[...]. (TJMT. RAC: 10182044220188110041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 07/06/2023. Publicação: 13/06/2023).

Desta feita, diante dessas considerações, assiste razão à Apelante quando pugna pela reforma da sentença, pois o termo inicial considerado para contagem do prazo prescricional decenal está equivocado.

Vê-se que o vencimento da última parcela contratualmente estabelecida para pagamento foi
27.05.2010

e a Apelante ajuizou a ação em
1o.04.2020
, logo, não completou os 10 (dez) anos para ocorrência da prescrição. Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Lopes & Arroyo Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, para cassar a sentença de extinção combatida.

Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como se vota.
” (Id. 234718661).

Logo, como expressamente mencionado no Acórdão embargado, o entendimento que prevalece é o de que a data a ser verificada como termo inicial da contagem do prazo prescricional, no caso, é a do vencimento da última parcela estabelecida no contrato e, portanto, não há que se falar em omissão.

Na verdade, o que se vê das razões recursais
é que a real intenção da Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com os seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ademais, sabe-se que foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Apesar disso, é cediço que
o parágrafo único do art. 1.022, do CPC, conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargantes afirma que o acórdão foi omisso quanto à ausência de manifestação sobre o argumento de que o despacho inicial e a citação ocorreram após o decurso do prazo prescricional, apresentada nas contrarrazões de apelação.

Pois bem.

A tese aventada não merece prosperar, porque apesar de o despacho inicial ter sido exarado após o exaurimento do prazo, a ação foi ajuizada antes e o que prevalece é a data em que a demanda foi protocolada, já que o art. 240, § 1o, do CPC, estabelece que o despacho ordena a citação retroage à data de propositura da ação. Veja-se:

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Além disso, ressalta-se que o
§ 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que a demora imputada ao serviço judiciário não será imputada para prejudicar a parte. Confira:

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Portanto, não há que se falar em prescrição pelo fato de o despacho inicial e a citação terem ocorrido após o exaurimento do prazo da prescrição, já que a ação foi ajuizada no tempo devido.

Feitas essas considerações,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração opostos por Jussara Queiroz de Queiroz, apenas para colmatar a omissão havida no acórdão, sem atribuir ao recurso efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024